Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). LEIS DISTRITAIS N. 566/93 E 4.317/09. ALCANCE. CONDIÇÕES. DEBILIDADE FÍSICA QUE IMPLIQUE LIMITAÇÃO DE AUTONOMIA PROVENIENTE DE LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA, RENDA DE ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS. USUÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE. PORTADORA DE SEQUELAS ADVINDAS DE FRATURA EXPOSTA DE MEMBRO INFERIOR. LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS E AUTONOMIA. LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO. PROVA TÉCNICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO PROVIDO.
1. Emergindo o direito invocado e a tutela provisória postulada da afirmação de que a postulante padece de deficiência física que limita os movimentos dos membros inferiores e sua mobilidade, enquadrando-se, a par de realizar o pertinente à condição socioeconômica (renda de até 03 salários mínimos), nas situações especificadas que legitimam a fruição de gratuidade no sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, conquanto negado o benefício pela administração com lastro nas conclusões advindas de laudo confeccionado pelo órgão técnico especializado, inviável a elisão do testificado em sede de tutela provisória com base em argumentos desconformes com o informe técnico, que, inclusive, usufrui de presunção de legitimidade (Lei Distrital no 566/93, art. 1o, §1o, III; e Lei Distrital no 4.317/09, art. 88)
2. Da constatação de que não subsistem elementos passíveis de lastrearem a emolduração das sequelas advindas da debilidade que aflige a usuária na conceituação da legislação de regência, inviável a concessão de tutela provisória volvida a compelir a administração à obrigação de imediato fornecimento de cartão de passe livre almejado por demandar a apreensão do ventilado digressão probatória sob o prisma do contraditório, deixando o direito invocado carente de plausibilidade, tornando inviável a asseguração de sua fruição em sede de provimento provisório.
3. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.